Tribunal: TRF3
Processo: 5135219-40.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
506/608)

5135219-40.2026.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5135219-40.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MADALENA FERREIRA DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, formulado por segurada que alega ser portadora de patologias cardiovasculares e metabólicas incapacitantes para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de alegadas contradições no laudo pericial, com necessidade de nova perícia por especialista em cardiologia; e (ii) saber se a autora faz jus ao benefício por incapacidade em razão das patologias cardiovasculares e metabólicas alegadas.

III. Razões de decidir

3.Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a jurisprudência consolidou entendimento contrário ao postulado sob o fundamento de que a credibilidade do laudo pericial não se condiciona à prova de especialidade médica específica no ramo da medicina se não comprovados vícios, erros ou falhas técnicas na sua elaboração, para além da crítica apenas pelo resultado e pela conclusão do trabalho em si e se, por outro lado e ainda, o auxiliar do Juízo tem respaldo técnico, por sua experiência, currículo e credenciais profissionais colhidas pelo histórico de prestação de serviços judiciários. Ademais, a teor dos artigos 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sobretudo quando o conjunto probatório produzido for suficiente à própria formação de seu convencimento e tiver sido produzido, inclusive, laudo complementar com esclarecimentos adicionais, como verificado no caso dos autos. De resto, a divergência da autora com as conclusões periciais, reputadas incompletas, genéricas e evasivas, enseja, em verdade, discussão de mérito acerca dos elementos probatórios existentes nos autos, considerando que, fundamentalmente, é ônus processual de quem promove a ação demonstrar e provar o fato constitutivo do direito postulado.

4. O laudo pericial concluiu que, apesar do quadro de doenças, a autora não padece de incapacidade para atividade habitual do lar, complementando que não existem sintomas cardiovasculares ativos, encontra-se preservada a força muscular e a mobilidade global, com discretas limitações atribuíveis ao quadro de obesidade, mas sem limitações motoras relevantes ou agravos ortopédicos ou neurológicos, estando a doença crônica sob controle sem limitação funcional grave ou impedimento clínico absoluto para funções e atividades do lar, desde que não exijam esforços físicos de alta intensidade, carga repetitiva ou prolongada. Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, necessariamente, com pareceres e documentos ofertados pelas partes. Verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos, embora objetivo, não padece de incompletude, fornecendo elementos suficientes à formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos apresentados pela autora merecem credibilidade, mas não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois o cotejo avaliativo e analítico foi empreendido com rigor e isenção técnica, de forma equidistante do interesse das partes, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado. Apesar de veiculado em apelação diversos apontamentos críticos, a controvérsia é de natureza técnica e, ainda que possa haver divergência de opinião médica, a prevalência é de ser dada ao laudo judicial, cujo perito prestou esclarecimentos complementares para elucidação da causa e da divergência manifestada pela autora, fazendo-o de forma extensamente fundamentada, destacando, no essencial, que a incapacidade da autora é relacionada a esforços físicos para além de leve e moderado, mas não para as de baixa exigência física, como as compatíveis com as rotinas habituais do lar, que atualmente exerce, ainda que sem remuneração, considerando, nesta perspectiva, o perfil profissional e o biopsicossocial da autora. Tal conclusão foi, por fim, convergente com vários atestados, lavrados por cardiologista, entre 2022 e 2024, e juntados pela autora, que registram, em resumo, que a paciente tem incapacidade apenas para médios e grandes esforços, sem indicação, portanto, de incapacidade permanente e total para atividades laborativas, não necessitando sequer de reabilitação profissional, vez que já exerce atividade habitual compatível com sua condição.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana., j. 04.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5135219-40.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MADALENA FERREIRA DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 361068196) julgou improcedente o pedido, por ausência de incapacidade laborativa, condenando a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Apelou a autora (ID 361068203), alegando, em síntese: (1) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por contradições no laudo pericial, com pedido de nova perícia por profissional especialista em cardiologia; (2) existência de incapacidade permanente para concessão do benefício previdenciário, pois apresenta patologias cardiovasculares e metabólicas que a incapacitam para o trabalho; e (3) cabimento da inversão do ônus sucumbencial.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, rejeita-se a suscitada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a jurisprudência consolidou entendimento contrário ao postulado sob o fundamento de que a credibilidade do laudo pericial não se condiciona à prova de especialidade médica específica no ramo da medicina se não comprovados vícios, erros ou falhas técnicas na sua elaboração, para além da crítica apenas pelo resultado e pela conclusão do trabalho em si e se, por outro lado e ainda, o auxiliar do Juízo tem respaldo técnico, por sua experiência, currículo e credenciais profissionais colhidas pelo histórico de prestação de serviços judiciários.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, DJEN 17/12/2025: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.1. Apelação em ação previdenciária objetivando a concessão do amparo social ao deficiente. 2. Possibilidade de concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência. 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. No presente caso, a peça técnica, na falta óbvia de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido. Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. 4. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrário sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame (...)” probatório trazido a exame (...)”

A perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem a tese de nulidade por cerceamento probatório. Ademais, a teor dos artigos 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sobretudo quando o conjunto probatório produzido for suficiente à própria formação de seu convencimento e tiver sido produzido, inclusive, laudo complementar com esclarecimentos adicionais, como verificado no caso dos autos.

De resto, a divergência da autora com as conclusões periciais, reputadas incompletas, genéricas e evasivas, enseja, em verdade, discussão de mérito acerca dos elementos probatórios existentes nos autos, considerando que, fundamentalmente, é ônus processual de quem promove a ação demonstrar e provar o fato constitutivo do direito postulado.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 22/08/1976, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade em 24/02/2024. O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 361068097).

Quanto à incapacidade, o laudo pericial, em 25/10/2024 (ID 361068117) concluiu que a autora “apresenta redução mínima da capacidade da capacidade física laboral para atividades com grandes esforços; em atual perícia não foi constatado incapacidade para atividade habitual.”

Afirmou o perito, ainda, em laudo complementar (ID 361068189) que: “No exame físico realizado na perícia, apresentava-se em bom estado geral, sem sintomas cardiovasculares ativos (como dispneia, angina ou síncope), e com preservação da força muscular e mobilidade global, havendo apenas discretas limitações físicas atribuíveis ao quadro de obesidade. Não foram identificadas limitações motoras relevantes nem agravos ortopédicos ou neurológicos. A autora apresenta uma doença crônica controlada, sem evidência de limitação funcional grave ou impedimento clínico absoluto para execução das atividades habituais do lar, tais como preparo de refeições simples, pequenos afazeres domésticos leves, cuidados pessoais e supervisão de ambiente familiar. Contudo, a existência de cardiopatia isquêmica e obesidade mórbida impõe restrição para atividades que envolvam esforços físicos de alta intensidade, carga repetitiva ou prolongada, o que deve ser considerado em eventuais contextos de trabalho fora do ambiente domiciliar ou em rotinas domésticas mais extenuantes.”

Não restou configurada, portanto, a incapacidade para o trabalho habitual (do lar), sendo indevido o benefício previdenciário.

Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, necessariamente, com pareceres e documentos ofertados pelas partes. Verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos, embora objetivo, não padece de incompletude, fornecendo elementos suficientes à formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos apresentados pela autora merecem credibilidade, mas não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois o cotejo avaliativo e analítico foi empreendido com rigor e isenção técnica, de forma equidistante do interesse das partes, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

É certo que a apelação veiculou diversos apontamentos críticos, apontando que, apesar do laudo judicial, a autora é incapacitada totalmente para toda e qualquer atividade laboral, tendo acentuada idade (49 anos) e portando inúmeras patologias que limitam capacidade física funcional, incluindo patologias cardiovasculares e metabólicas, impondo severas restrições por risco aumentado de fadiga intensa, dispneia, crises hipertensivas, angina e descompensação cardiovascular, especialmente em atividades que exijam esforço físico moderado a intenso, exposição a ambientes estressantes ou que demandem atenção ou concentração prolongadas; aduzindo que o laudo indicou limitações físicas pelo quadro de obesidade com presumidas restrições funcionais, de mobilidade e desempenho físico, e que as respostas aos quesitos 1, 6, 8, 10, 11, 14 e 33, associadas aos laudos de cardiologistas, atestando patologias sem regressão ou melhoria do quadro clínico, e ainda conjugadas à prova de acompanhamento médico constante para estabilização da paciente corroboram a conclusão de incapacidade permanente sem meios de recuperação da autora para exercício da atividade habitual de doméstica, por exigir esforço físico incompatível com a sua condição, sendo necessário, ainda, a análise da incapacidade pelo ângulo socioeconômico como idade, nível de escolaridade, experiência profissional, entre outros.

Como se observa, apesar da extensa crítica, a controvérsia é de natureza técnica e, ainda que outros profissionais da medicina possam externar parecer, laudo e opinião médica divergente sobre a questão do quadro patológico, a prevalência é de ser dada ao laudo judicial, não apenas por critérios jurídicos de avaliação e cotejo de provas com suas circunstâncias de produção dialética, como porque, sendo o destinatário da prova o magistrado, este, reputando suficiente e consistente o quadro probatório para o julgamento do mérito da causa, fundamentou o acolhimento da prova pericial e, assim, a sentença de improcedência, destacando, a propósito, que:

"Por derradeiro, registro que o laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, por profissional equidistante das partes deve prevalecer sobre atestados e exames médicos produzidos unilateralmente.

O perito, na condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido.

Outrossim, não foi apresentado qualquer documento capaz de afastar a idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister e não há uma única pergunta de cunho médico que não tenha sido respondida pela perita."

Não houve recusa aos esclarecimentos necessários à elucidação da causa e da divergência manifestada pela autora, tanto que foi convocado o perito judicial para prestar esclarecimentos adicionais, oportunidade em que o laudo foi complementado nos seguintes termos:

"Discussão Técnica - Esclarecimento:

A periciada, Sra. Madalena Ferreira da Cruz, 47 anos, casada, com escolaridade básica (segunda série), exerce há aproximadamente 19 anos atividade não remunerada como do lar.

Relata antecedentes pessoais relevantes, com diagnóstico confirmado de doença isquêmica crônica do coração (CID I25), hipertensão arterial sistêmica (CID I10), obesidade grau III (CID E66), além de fatores de risco associados como tabagismo (CID Z72.0), dislipidemia e sedentarismo (CID Z72.3).

Submeteu-se a angioplastia coronariana com implante de dois stents farmacológicos em 12/01/2022, procedimento realizado com sucesso. Desde então, encontra-se em seguimento clínico ambulatorial e uso contínuo de terapia medicamentosa específica (vasodilatadores, anti-hipertensivos, antiplaquetários, antianginosos e estatinas). A autora nega internações recentes, episódios de descompensação clínica ou necessidade de atendimento de urgência/emergência.

No exame físico realizado na perícia, apresentava-se em bom estado geral, sem sintomas cardiovasculares ativos (como dispneia, angina ou síncope), e com preservação da força muscular e mobilidade global, havendo apenas discretas limitações físicas atribuíveis ao quadro de obesidade. Não foram identificadas limitações motoras relevantes nem agravos ortopédicos ou neurológicos.

A autora apresenta uma doença crônica controlada, sem evidência de limitação funcional grave ou impedimento clínico absoluto para execução das atividades habituais do lar, tais como preparo de refeições simples, pequenos afazeres domésticos leves, cuidados pessoais e supervisão de ambiente familiar. Contudo, a existência de cardiopatia isquêmica e obesidade mórbida impõe restrição para atividades que envolvam esforços físicos de alta intensidade, carga repetitiva ou prolongada, o que deve ser considerado em eventuais contextos de trabalho fora do ambiente domiciliar ou em rotinas domésticas mais extenuantes.

Parecer Técnico:

Com base na documentação apresentada, exame clínico realizado e critérios médico-legais de avaliação funcional:

Não se constatou incapacidade para a atividade habitual de "do lar", conforme relato e rotina descrita pela autora, bem como pela constatação de capacidade funcional preservada para atividades leves e moderadas.

Há impedimento parcial e permanente para atividades que exijam grande esforço físico ou carga repetitiva, em virtude da doença cardiovascular e obesidade, o que se alinha à diretriz clínica de restrição de esforço em cardiopatas com angioplastia prévia.

A condição clínica da autora, apesar de crônica, encontra-se estável sob acompanhamento médico contínuo e uso regular de medicação.

Conclusão:

A Sra. Madalena Ferreira da Cruz, é portadora de cardiopatia isquêmica crônica, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e obesidade grau III. Tais condições acarretam restrição parcial para atividades com exigência de grande esforço físico, mas não configuram, neste momento, incapacidade laborativa para as atividades habituais do lar.

QUESITOS

1. A perícia reconheceu que a requerente sofreu agravamento de angina, necessitando da implantação de dois stents farmacológicos. Diante dessa situação, é possível que haja agravamento deste quadro com a prática de atividades com carregamento de pesos, ou com movimentos que exija de um bom condicionamento físico?

R: Sim. Conforme o parecer técnico, a periciada apresenta impedimento para atividades que demandem grande esforço físico. A realização de tarefas que envolvam carregamento de peso, esforço repetitivo ou que exijam bom condicionamento cardiovascular pode, de fato, representar risco de agravamento da condição cardíaca previamente tratada com angioplastia e implante de stents.

2. A perícia afirma que a obesidade mórbida ocasiona comorbidades à Autora, assim, questiona-se se tais condições comprometem suas funções diárias, como subir e descer escadas, agachar com agilidade, movimentar-se sem qualquer empecilho, permanecer em posição ortostática por longos períodos?

R: Sim. O exame físico identificou discretas limitações físicas atribuídas ao quadro de obesidade grau III. Portanto, é compatível com a possibilidade de comprometimento parcial de atividades como subir escadas, agachar com agilidade e permanecer em pé por períodos prolongados, sobretudo quando associada à doença cardiovascular.

3. No quesito 14o, o Perito confirma que a hipertensão arterial sistêmica, associada às demais comorbidades da requerente, pode resultar em agravamentos cardiovasculares severos. É correto afirmar que a Autora possui plena capacidade para desempenhar atividades laborais, mesmo com o risco iminente de novas complicações?

R: Não. Aautora não detém plena capacidade para qualquer atividade laboral, mas sim capacidade preservada para atividades de baixa exigência física, como aquelas compatíveis com as rotinas habituais do lar. Há, de fato, risco potencial de agravamentos cardiovasculares em função do conjunto de comorbidades, sendo por isso contraindicadas atividades que exijam esforço físico intenso.

4. Conforme a conclusão do laudo, a requerente não detém 100% de sua capacidade laborativa. Sendo assim, como se pode afirmar que ela está apta ao trabalho, se a própria perícia reconhece que sua capacidade encontra-se reduzida?

R: Não. A perícia constatou redução da capacidade física exclusivamente para atividades com grandes esforços, sem constatar incapacidade para a atividade habitual da requerente (do lar), a qual envolve funções de esforço leve a moderado. Portanto, a autora está apta para exercer atividades compatíveis com suas limitações, embora não possua capacidade plena e irrestrita.

5. O senhor perito considerou o fato de que a requerente possui baixa escolaridade, o que restringe suas oportunidades de trabalho a funções que, em sua maioria, demandam esforço físico, locomoção constante ou permanência prolongada em pé? Caso contrário, como se pode concluir que há possibilidades reais de reinserção laboral compatíveis com suas limitações?

R: Sim. Foi considerado que a autora exerce há quase duas décadas atividade não remunerada como do lar, a qual não exige escolaridade formal nem esforço físico intenso. A reinserção laboral referida no laudo restringe-se às atividades compatíveis com sua condição funcional atual e não implica exigência de readaptação profissional formal, mas sim continuidade de funções habituais e compatíveis com seu perfil biopsicossocial."

Como visto, não se deixou de avaliar o quadro patológico da autora - doença isquêmica crônica do coração (CID I25), hipertensão arterial sistêmica (CID I10), obesidade grau III (CID E66), além de fatores de risco associados como tabagismo (CID Z72.0), dislipidemia e sedentarismo (CID Z72.3) -, limitações e restrições decorrentes, tendo o perito elucidado que, apesar de doenças crônicas, encontram-se controladas sem limitações funcionais graves ou impedimentos absolutos de atividades laborativas, ressaltando que a incapacidade da autora é relacionada a esforços físicos para além de leve e moderado, mas não para as de baixa exigência física, como aquelas compatíveis com as rotinas habituais do lar, que atualmente exerce, ainda que sem remuneração, considerando, nesta perspectiva, o perfil profissional e o biopsicossocial da autora.

Note-se que tal conclusão é convergente com os vários atestados, lavrados por médico cardiologista, entre 2022 e 2024, e juntados pela autora, que registram, em resumo, que a paciente "apresenta incapacidade laborativa aos médios egrades esforços devido às patologias supracitadas e necessita de acompanhamento Clínico Cardiológico ambulatorial regular", sem indicação, portanto, de incapacidade permanente e total para atividades laborativas (ID 361068116, f. 01/4).

O caso, assim, é de manutenção da sentença.

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, formulado por segurada que alega ser portadora de patologias cardiovasculares e metabólicas incapacitantes para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de alegadas contradições no laudo pericial, com necessidade de nova perícia por especialista em cardiologia; e (ii) saber se a autora faz jus ao benefício por incapacidade em razão das patologias cardiovasculares e metabólicas alegadas.

III. Razões de decidir

3.Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a jurisprudência consolidou entendimento contrário ao postulado sob o fundamento de que a credibilidade do laudo pericial não se condiciona à prova de especialidade médica específica no ramo da medicina se não comprovados vícios, erros ou falhas técnicas na sua elaboração, para além da crítica apenas pelo resultado e pela conclusão do trabalho em si e se, por outro lado e ainda, o auxiliar do Juízo tem respaldo técnico, por sua experiência, currículo e credenciais profissionais colhidas pelo histórico de prestação de serviços judiciários. Ademais, a teor dos artigos 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sobretudo quando o conjunto probatório produzido for suficiente à própria formação de seu convencimento e tiver sido produzido, inclusive, laudo complementar com esclarecimentos adicionais, como verificado no caso dos autos. De resto, a divergência da autora com as conclusões periciais, reputadas incompletas, genéricas e evasivas, enseja, em verdade, discussão de mérito acerca dos elementos probatórios existentes nos autos, considerando que, fundamentalmente, é ônus processual de quem promove a ação demonstrar e provar o fato constitutivo do direito postulado.

4. O laudo pericial concluiu que, apesar do quadro de doenças, a autora não padece de incapacidade para atividade habitual do lar, complementando que não existem sintomas cardiovasculares ativos, encontra-se preservada a força muscular e a mobilidade global, com discretas limitações atribuíveis ao quadro de obesidade, mas sem limitações motoras relevantes ou agravos ortopédicos ou neurológicos, estando a doença crônica sob controle sem limitação funcional grave ou impedimento clínico absoluto para funções e atividades do lar, desde que não exijam esforços físicos de alta intensidade, carga repetitiva ou prolongada. Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, necessariamente, com pareceres e documentos ofertados pelas partes. Verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos, embora objetivo, não padece de incompletude, fornecendo elementos suficientes à formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos apresentados pela autora merecem credibilidade, mas não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois o cotejo avaliativo e analítico foi empreendido com rigor e isenção técnica, de forma equidistante do interesse das partes, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado. Apesar de veiculado em apelação diversos apontamentos críticos, a controvérsia é de natureza técnica e, ainda que possa haver divergência de opinião médica, a prevalência é de ser dada ao laudo judicial, cujo perito prestou esclarecimentos complementares para elucidação da causa e da divergência manifestada pela autora, fazendo-o de forma extensamente fundamentada, destacando, no essencial, que a incapacidade da autora é relacionada a esforços físicos para além de leve e moderado, mas não para as de baixa exigência física, como as compatíveis com as rotinas habituais do lar, que atualmente exerce, ainda que sem remuneração, considerando, nesta perspectiva, o perfil profissional e o biopsicossocial da autora. Tal conclusão foi, por fim, convergente com vários atestados, lavrados por cardiologista, entre 2022 e 2024, e juntados pela autora, que registram, em resumo, que a paciente tem incapacidade apenas para médios e grandes esforços, sem indicação, portanto, de incapacidade permanente e total para atividades laborativas, não necessitando sequer de reabilitação profissional, vez que já exerce atividade habitual compatível com sua condição.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana., j. 04.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão